Tribunal: TJPA
Processo: 0808561-87.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808561-87.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão determinando o fornecimento de insumos de saúde, sob alegação de omissão e contradição quanto à repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS. O embargante sustenta (i) omissão quanto à responsabilização primária do Município de Parauapebas, gestor pleno da saúde; (ii) omissão sobre o direito ao ressarcimento por despesas indevidas; (iii) contradição ao limitar a busca de ressarcimento à via administrativa; e (iv) omissão quanto à aplicação do art. 18 da Lei 8.080/90. Requer o acolhimento dos embargos, com possível efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao dever de observância da repartição de competências no SUS, conforme o Tema 793 do STF; (ii) apurar se a decisão é omissa quanto à possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou despesa indevida; (iii) verificar a existência de contradição na indicação da via adequada para o ressarcimento; e (iv) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 18 da Lei 8.080/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconhece expressamente a possibilidade de direcionamento da obrigação de fazer entre os entes federativos, bem como a possibilidade de ressarcimento, judicial ou administrativamente, nos termos do Tema 793 do STF, inexistindo, portanto, omissão relevante.

O acórdão não incorre em contradição ao afirmar que a via própria para ressarcimento é a administrativa ou judicial, pois essa orientação é compatível com o reconhecimento da solidariedade entre os entes.

A ausência de menção literal ao art. 18 da Lei 8.080/90 não configura omissão, uma vez que a fundamentação do acórdão aborda os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do SUS, diretamente relacionados à norma invocada.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados de forma clara e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção literal a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria for suficientemente enfrentada pela fundamentação.

A solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não afasta a possibilidade de ressarcimento interno, a ser buscado pela via judicial ou administrativa.

O Tema 793 do STF não impõe ao julgador a delimitação prévia das competências de cada ente, sendo essa discussão possível em fase de cumprimento ou ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 8.080/90, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0808561-87.2023.8.14.0040

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: Estado do Pará

Embargado: Ministério Público

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível n. 0808561-87.2023.8.14.0040, alegando a existência de vícios de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO.

Sustenta o embargante, em síntese:

Que o acórdão é omisso ao não enfrentar o dever judicial de direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências do SUS, conforme previsto na tese firmada no Tema 793 do STF, especialmente quanto à responsabilidade primária do Município de Parauapebas, gestor pleno da saúde, para fornecimento dos insumos requisitados.

Que há omissão quanto à necessidade de previsão expressa de ressarcimento ao ente federado que arcou com despesas indevidas, conforme previsto na mesma tese vinculante do Tema 793.

Que a decisão incorre em contradição ao afirmar que eventual ressarcimento somente poderia ser buscado administrativamente, omitindo a possibilidade de determinação judicial expressa.

Que o acórdão não se manifestou sobre a alegação expressamente formulada com base no art. 18 da Lei 8.080/90, que atribui ao Município a responsabilidade pela atenção básica à saúde, o que incluiria o fornecimento das fraldas em questão.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e contradições acima apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos à decisão.

Contrarrazões ao Embargos de Declaração apresentado pelo Ministério Público, pugnado pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Conforme leciona Fredie Didier Jr., os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a completar ou esclarecer a decisão, não se prestando ao reexame da causa.

Passo à análise dos vícios alegados.

Não se verifica omissão quanto ao dever de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. A decisão embargada expressamente reconheceu a possibilidade de tal direcionamento e de posterior ressarcimento, afirmando que os entes federativos possuem mecanismos para buscar compensações, inclusive judiciais, conforme autorizado pelo Tema 793 do STF.

A ausência de detalhamento específico sobre o papel do Município de Parauapebas, ainda que possua gestão plena, não configura omissão relevante, visto que a tese firmada pelo STF não impõe, de forma obrigatória, que o julgador delimite
ex ante
a divisão de despesas, podendo essa discussão ocorrer na fase de cumprimento de sentença ou em ação regressiva.

Tampouco há contradição. A menção à possibilidade de ressarcimento pela via própria não se choca com o reconhecimento da solidariedade entre os entes federativos. Trata-se de posições complementares: a solidariedade permite a imposição conjunta da obrigação, sem prejuízo da repartição interna de encargos.

Quanto à ausência de manifestação sobre o art. 18 da Lei 8.080/90, verifica-se que o julgado mencionou expressamente os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, os quais se relacionam diretamente à norma invocada. Ainda que o artigo não tenha sido citado literalmente, a matéria foi enfrentada de modo suficiente e coerente.

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, a qual se apresenta clara, fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STF.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2025